Tribunal: STF
Processo: RHC 200311
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alisson Luiz Machado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 631.931/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta a defesa do recorrente que
    “[o] acordo de não persecução penal é norma de caráter material e processual, introduzida pela Lei 13.964/19, que introduziu o art. 28-A ao Código Penal. Por ser norma mais benéfica ao acusado, autoriza sua aplicação retroativa, a qualquer tempo (CF, art. 5º, XL, e CP, art. 2º, parágrafo único). 
    Importante acrescentar que, com o cumprimento do acordo, há a extinção da punibilidade, não havendo justificativa razoável para sua não aplicação aos acusados, ainda que tenham processos em curso.” 
    Requer o provimento do recurso para, “com a reforma do v. acórdão proferido nos autos de Habeas Corpus”, determinar-se “a baixa dos autos para que o Ministério Público oferte o acordo previsto no art. 28-A do CPP.” 
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVANTE JÁ CONDENADO. RETROATIVIDADE LIMITADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. 
    2. Em observância ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos os processos em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão Especial denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais: Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    3. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela (AgRg no REsp 1860770/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 9/9/2020). Precedentes.
    4. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, com a condenação do acusados. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)
    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese do caso concreto, na medida em que, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal.
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente